Tribunal: TJMT
Processo: 1011752-03.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011752-03.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[YSABELLA DA ROCHA - CPF: 107.937.199-09 (ADVOGADO), TSM SISTEMAS DE ENERGIA LTDA - CNPJ: 18.171.953/0001-88 (AGRAVANTE), MEGA OESTE LTDA - EPP - CNPJ: 05.271.529/0001-63 (AGRAVADO), DEBORA REGINA MARTINS - CPF: 088.390.199-44 (ADVOGADO), RODRIGO DA COSTA TEIXEIRA - CPF: 701.045.141-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO DIANTE DA DESERÇÃO – DESATENDIMENTO DA INTIMAÇÃO PARA PAGAR EM DOBRO –
PEDIDO, REALIZADO EM CONTRARRAZÕES, DE APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4.o, DO CPC À PARTE CONTRÁRIA - INAPLICABILIDADE
DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

O Recuso de Agravo de Instrumento foi interposto sem a comprovação de recolhimento do preparo recursal, razão pela qual foi oportunizado prazo para o pagamento em dobro, o que não foi atendido pela empresa Agravante, o que inviabiliza o seguimento do recurso.

Se a parte não traz argumentos novos capazes de convencer o julgador da necessidade de reforma do
decisum
que não conheceu do Instrumental, impõe-se a sua manutenção.

A penalidade prevista no § 4.o, do artigo 1.021, do CPC, não é decorrência lógica do desprovimento do referido recurso, em votação unânime, ou seja, não é automática.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo
pela empresa
TSM SISTEMAS DE ENERGIA LTDA.,
em virtude da decisão monocrática que não conheceu do recurso de Agravo de Instrumento diante da deserção.

Em suas razões recursais, o Agravante alega que a referida decisão monocrática deve ser reformada, posto que efetuou o pagamento do preparo dentro do prazo de 48 (quarenta e oito) horas após a interposição do recurso e não há falar em deserção.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso a fim de que seja reformada a decisão atacada e, de conseguinte, seja dado prosseguimento ao Agravo de Instrumento.

Nas contrarrazões a Apelada pugnou pela manutenção da decisão e aplicação de multa prevista no art. 1.021, §4.o, do CPC (ID. 137690183).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo
TSM SISTEMAS DE ENERGIA LTDA.,
em virtude da decisão monocrática que não conheceu do recurso de Agravo de Instrumento diante da deserção.

Revisitando os autos, ressai que o Agravante interpôs recurso de agravo de instrumento em virtude da decisão lançada pela Juíza da 8.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT que, nos autos do Cumprimento de Sentença n.o 0043141-41.2015.8.11.0041.

Por decisão unipessoal, não conheci do recurso, haja vista que embora tenha sido intimado, o Recorrente não efetuou o recolhimento em dobro do preparo recursal, situação que inviabiliza o seguimento do recurso. Eis os fundamentos adotados:

(...)

Ao analisar os autos, constatei a inexistência de prova do pagamento do preparo recursal no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, conforme estabelecido no art. 46 da RESOLUÇÃO n.o 03/TJ-MT/TP de 12/04/2018, alterada pela RESOLUÇÃO n.o 02 /TJ-MT/OE de 11/03/2021, de modo que foi determinada a intimação da parte Agravante para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o recolhimento da verba em dobro, sob pena de deserção (ID. 132557665).

No entanto, o Agravante recolheu o valor do preparo recursal de forma simples, conforme a certidão no ID. 134487186, situação que inviabiliza o seguimento recursal.

Com efeito, o preparo é um dos requisitos extrínsecos de admissibilidade do recurso e a sua falta ou não recolhimento acarreta a deserção.

Diante do exposto, com fulcro no art. 1.007, caput, c/c art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil
, não conheço do recurso
por ser manifestamente inadmissível.

Por derradeiro, tendo em vista a movimentação da máquina judiciária, oficie-se ao DCA/TJMT para as providências no que se referem ao saldo devedor, conforme previsão disposta no artigo 574 e seguintes da CNGC.

Intime-se. Após as formalidades legais e as anotações necessárias, arquivem-se.

Inconformada, a Agravante interpôs este recurso de Agravo Interno objetivando a reforma do
decisum
a fim de que seja dado prosseguimento ao Instrumental.

Da leitura das razões recursais, tem-se que estas não são suficientes para modificar o posicionamento anteriormente adotado.

Com efeito, conforme consignado na decisão monocrática, o preparo do Agravo de Instrumento não foi pago da forma estabelecida no art. 2.o, parágrafo único, da Portaria n.o 844-PRES de 27/06/2018, bem como no art. 46 da RESOLUÇÃO no 03/TJ-MT/TP de 12/04/2018, os quais estabelecem que o peticionante deverá juntar aos autos a guia e o comprovante de pagamento, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas após o protocolo do recurso, sob as penas da lei, razão pela qual, em 24/06/2022, foi concedido o prazo de cinco dias à Recorrente para que efetuasse o complemento do pagamento, nos termos do artigo 1.007, § 4.o, do CPC, ou seja, em dobro (ID. 132557665).

Todavia, ao invés de cumprir a determinação, a Recorrente peticionou requerendo a juntada do comprovante de pagamento do preparo na forma simples, razão pela qual o recurso foi considerado deserto.

Em que pese ao argumento de que efetuou o pagamento do preparo no prazo de 05 (cinco) dias após a interposição do recurso, constata-se que a Agravante não juntou o comprovante de pagamento no referido prazo.

Assim, como o recurso foi interposto em 15/06/2022 e foi oportunizado à Agravante, o prazo de 05 (cinco) dias para efetuar o respectivo pagamento em dobro, o que não foi cumprido. Assim, o prosseguimento do recurso fica prejudicado, impondo-se a manutenção da decisão recorrida.

Portanto, vê-se que a Recorrente não trouxe argumentação suficientemente capaz de modificar a conclusão do entendimento adotado na decisão proferida, mas apenas limitou-se a demonstrar o seu inconformismo, o que não se mostra coerente.

Ressalto que o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para juntada de preparo conta-se de hora em hora, sem exclusão do fim de semana ou feriados.

Por fim, em relação ao pedido de condenação da multa prevista no § 4.o, do artigo 1.021, do CPC, formulado em sede de contrarrazões, convém esclarecer que a penalidade não é decorrência lógica do desprovimento do referido recurso, em votação unânime, ou seja, não é automática.

Para que a multa seja aplicada, é necessário que o Agravo Interno seja manifestamente inadmissível ou quando a improcedência seja conjugada com abusividade ou propósito protelatório, circunstâncias que não se fazem presentes no presente caso.

Colaciono precedente da Corte Especial:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO RECONHECIDA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. MULTA. INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO INTERNO. ART. 1.021, § 4o, DO CPC/2015. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ATUAÇÃO DENTRO DO SISTEMA RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ. EMBARGOS ACOLHIDOS, EM PARTE. (...). 3. A aplicação da multa prevista nos artigos 259, § 4o, do Regimento Interno do STJ e 1.021, § 4o, do CPC/2015 não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do desprovimento do agravo interno em votação unânime. Precedentes. 4. A mera atitude deliberada da parte em interpor o recurso previsto na legislação de regência não conduz à conclusão da má-fé processual. 5. Embargos de declaração parcialmente acolhidos. (EDcl no AgInt no RE no AgInt no AREsp. 1.441.985/SP, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, DJe 15.6.2020).

Sobre o tema, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça já fixou a orientação de que:
"A aplicação da multa prevista no § 4.o do art. 1.021 do CPC/2015 não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do não provimento do agravo interno em votação unânime."
(AgInt nos EREsp 1.120.356/RS, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 24/08/2016, DJe de 29/08/2016).

Nessa esteira, apesar do não conhecimento recurso de o Agravo de Instrumento em votação unânime, a simples interposição do recurso pela parte Agravante, apenas demonstra seu inconformismo com o ato recorrido, o que não configura, por si só, conduta abusiva ou protelatória, para o fim de se aplicar a multa do art. 1.021, § 4.o do NCPC.

Ante o exposto, diante das considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno e mantenho intacta a decisão monocrática que não conheceu do Recurso de Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2022